Tribunal: TJMT
Processo: 1000678-22.2017.8.11.0001
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-07-03
Data de publicação: 2020-07-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[MARCOS ALVES DE LIMA - CPF: 460.231.351-53 (RECORRENTE), EVELYN LURI ADACHI - CPF: 033.137.421-81 (ADVOGADO), ALAN HENRIQUE WEIHRICH - CPF: 033.287.361-74 (ADVOGADO), FERNANDO GONCALVES PONCE CORREA DA COSTA - CPF: 026.609.321-31 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (RECORRIDO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO. O REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO, DR. AURELIO RENE ARRAIS: Manifestou-se em plenário pela não intervenção ministerial em face da falta de interesse primário.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO AO ESTADO. CONTRATO TEMPORÁRIO. RENOVAÇÕES SUCESSIVAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO AO ART. 37, II, E § 2.º DA CF/88. DIREITO APENAS AO FGTS. ENTENDIMENTO SEDIMENTADO NAS CORTES SUPERIORES (STF E STJ). PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA. REPERCUSSÃO GERAL NO STF. SEM PARECER ESCRITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTEPROVIDO.

1. Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente MARCOS ALVES DE LIMA postula pela condenação do Recorrido ESTADO DE MATO GROSSO ao pagamento de verbas trabalhistas (férias, terço constitucional), bem como ao recolhimento dos valores do FGTS, referente a contratação temporária renovada de forma sucessiva por 09 (nove) anos.

2. Inobservada a finalidade do contrato por tempo determinado, haja vista as renovações sucessivas, evidencia-se que a contratação visou suprir a necessidade de mão de obra habitual e não eventual, desrespeitando a norma constitucional acerca do preenchimento dos cargos públicos mediante concurso público, tornando tais instrumentos nulos.

3. O servidor público estadual contratado temporariamente, ainda que reconhecida a nulidade do pacto, não faz jus a percepção de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, uma vez que os direitos sociais não são para ele estendidos, conforme precedente no RE n. 765.320.

4. Em relação ao FGTS, é pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

5. O art. 19-A da Lei n.º 8.036/1990, dispõe que: “É devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2.º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário”.

6. O prazo prescricional aplicável para cobrança de valores não depositados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) é de 05 (cinco) anos, nos termos do art. 7.º, XXIX, da Constituição Federal, sendo este o atual entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral reconhecida, contudo, houve a modulação dos efeitos de referida decisão de forma
ex nunc. 7
. A modulação de efeitos no ARE 709212/DF, acerca do prazo prescricional do FGTS, foi bem apreendida na nova redação da Súmula 362/TST, pela qual "II - Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial, ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF-ARE-709212/DF)”. Portanto,

no caso, não há se falar em prescrição.

8. Declarada a nulidade da contratação temporária despida de interesse público, por ausência de prévia aprovação em concurso público, deve-se assegurar ao trabalhador contratado os direitos relativos aos depósitos do FGTS com relação a totalidade do período laborado.

10. Sentença reformada.

11. Recurso conhecido e parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de ação de cobrança, em que o Recorrente MARCOS ALVES DE LIMA requer o recebimento de férias remuneradas acrescidas de 1/3 (um terço) constitucional, no período de 2012 à 2017, bem como o reconhecimento do direito ao depósito dos valores do FGTS, durante a vigência dos contratos temporários que tiveram renovações sucessivas entre 2008 à 2017.

Contestado o feito, foi proferida sentença de improcedência.

Inconformado, o Recorrente MARCOS ALVES DE LIMA, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença, a fim de que ação seja julgada procedente, com o reconhecimento do seu direito as férias e terço constitucional, bem como o depósito dos valores do FGTS.

Regularmente intimado, o Recorrido deixou de ofertar as contrarrazões recursais.

É o que merece registro.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/06/2020